Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744182-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Antes de examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifico o protocolo do recurso sem o devido preparo, embora a agravante tenha informado que o recolhimento se daria após distribuição do presente Agravo. Constatada a irregularidade, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator